Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74458234, o SINDIRETA/DF informou a renúncia dos sucessores do substituído DIVINO RUFINO DE CARVALHO ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório 0738205-22.2022.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 76136987). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o acórdão de ID: 31376090 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores do substituído DIVINO RUFINO DE CARVALHO. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0738205-22.2022.8.07.0000 expedido em favor de DIVINO RUFINO DE CARVALHO (ID: 41187578). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ROSEMARY AUGUSTO DE CARVALHO, DIOGO AUGUSTO DE CARVALHO e CAMILA AUGUSTO DE CARVALHO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 39268928). Brasília, 11 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR